Tribunal: TJPA
Processo: 0003670-79.2019.8.14.0013
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3416 - Furto
Data de julgamento: 2023-12-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0003670-79.2019.8.14.0013

APELANTE: CLEITON RIBEIRO DOS SANTOS SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim N.º 0003670-79.2019.8.14.0013

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE CAPANEMA

APELANTE: CLEITON RIBEIRO DOS SANTOS SILVA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORA: DRA. MARIA CELIA FILOCREAO GONCALVES

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

APELAÇÃO.
FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO.
SENTENÇA CONDENATÓRIA.

IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
. PLEITO
DE APLICAÇÃO DO
PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE.
INCOMPATIBILIDADE COM A FORMA QUALIFICADA DO DELITO.

NÃO PREENCHIMENTO DOS VETORES AUTORIZADORES DA APLICAÇÃO DA BAGATELA.
AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA RELATIVA AO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO.
AUSÊNCIA DE LAUDO TÉCNICO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO SIMPLES.
INVIABILIDADE.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE

PROVIMENTO
,
conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos _________ dias do mês de _________ de 2023.

Este julgamento foi presidido por _______________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim N.º 0003670-79.2019.8.14.0013

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE CAPANEMA

APELANTE: CLEITON RIBEIRO DOS SANTOS SILVA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORA: DRA. MARIA CELIA FILOCREAO GONCALVES

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

PROCESSO ApCrim N.º 0003670-79.2019.8.14.0013

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE CAPANEMA

APELANTE: CLEITON RIBEIRO DOS SANTOS SILVA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORA: DRA. MARIA CELIA FILOCREAO GONCALVES

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação interposta por
CLEITON RIBEIRO DOS SANTOS SILVA
, contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Criminal de Capanema que o condenou à pena de 1 (um) ano e 3 (três) meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime aberto, e ao pagamento de 50 (cinquenta) dias-multa, convertida a privativa de liberdade em restritiva de direitos, pela prática do crime disposto no art. 155, §4º, I do CP.

Narra a inicial acusatória recebida em 28/06/2019
[1]
, que no dia 21/05/2019, por volta de 03:30 horas, o Apelante destruiu a janela do estabelecimento conhecido como "Ivo Lanches" pertencente à vítima Ivo Sales da Silva, dali subtraindo, 01 (um) botijão de gás e 01 (um) rádio gravador.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória (Id. 11644916).

Inconformada, a Defesa se insurge afirmando ser caso de absolvição pela aplicação do princípio da insignificância, bem como afastamento da qualificadora relativa ao rompimento de obstáculo, com a consequente desclassificação para furto simples (Id. 11644925).

Constam
contrarrazões
pelo total improvimento do apelo (Id. 11644930).

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo provimento parcial do Recurso, tão somente para que seja refeita a dosimetria do apenamento (Id. 12240316).

É o relatório.

À revisão.

Fica facultado ao membro do Ministério Público, ao(à) Defensor(a) Público(a) e ao(à) advogado(a) habilitado(a) nos autos a realização de
sustentação oral
, devendo encaminhar eletronicamente
arquivo digital previamente gravado
, observado o procedimento disposto no art. 2º da Resolução nº 22, de 30/11/2022, publicada no Diário da Justiça Eletrônico de 1º/12/2022, que acrescentou o art. 4º-A à Resolução nº 21, de 05/12/2018, do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

[1]
Id. 11644902

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo.

1.

DO PLEITO ABSOLUTÓRIO PELA APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA.

No ponto, busca-se a reforma do decidido em primeiro grau para a absolvição pela incidência do princípio da insignificância.

Pois bem.

Sabe-se
[1]
que o princípio da insignificância - que deve ser analisado em conexão com os postulados da fragmentariedade e da
intervenção mínima do Estado em matéria penal - tem o sentido de excluir ou de afastar a própria tipicidade penal, examinada na perspectiva de seu caráter material. Tal postulado considera necessária a presença de certos vetores, tais como: (a) a mínima ofensividade da conduta do agente, (b) nenhuma periculosidade social da ação, (c) o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento, e (d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada.

O instituto baseia-se na necessidade de lesão jurídica inexpressiva para a incidência do Direito Penal, afastando a tipicidade do delito em certas hipóteses em que, apesar de típica a conduta, é o dano juridicamente irrelevante.

Outrossim, o Supremo Tribunal Federal orienta que "a aplicação do princípio deve, contudo, ser precedida de criteriosa análise de cada caso, a fim de evitar que sua adoção indiscriminada constitua verdadeiro incentivo à prática de pequenos delitos" (HC 145880 AgR/MG, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, j. 11-9-2017).

Fixadas tais premissas, salienta-se que o pleito recursal encontra óbice no posicionamento firmado pela Suprema Corte de que ‘[n]ão tem pertinência o princípio da insignificância em crime de furto qualificado cometido mediante rompimento de obstáculo’ (HC 121760, Relª. Minª. Rosa Weber).

Neste sentido o Superior Tribunal de Justiça também já firmou entendimento:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FURTO QUALIFICADO PELA ESCALADA E ROMPIMENTO À OBSTÁCULO. DANOS À RESIDÊNCIA DA VÍTIMA. REITERAÇÃO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO INCIDÊNCIA. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. O princípio da insignificância deve ser analisado em conexão com os postulados da fragmentariedade e da intervenção mínima do Estado em matéria penal, observando-se a presença dos seguintes vetores:(a) a mínima ofensividade da conduta do agente, (b) a nenhuma periculosidade social da ação, (c) o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e (d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada"( HC n. 98.152/MG, Relator Ministro CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe 5/6/2009). 2.
Esta Corte Superior de Justiça firmou entendimento de que a prática do delito de furto qualificado por escalada, arrombamento ou rompimento de obstáculo ou concurso de agentes, caso dos autos, indica a especial reprovabilidade do comportamento e afasta a aplicação do princípio da insignificância
( HC n. 351.207/RS, Relatora Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Sexta Turma, julgado em 28/6/2016, DJe 1/8/2016) ( HC n. 459.407/SC, Relator Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em 18/10/2018, DJe 23/10/2018). 3. A despeito do valor da res furtiva (30 metros de fio de energia elétrica, avaliados em R$ 40,00), o desvalor da conduta, mediante escalada e rompimento à obstáculo, gerou prejuízo para a vítima, na ordem de R$ 1.000,00, afasta a aplicação do princípio bagatelar. 4. Agravo regimental não provido.

(STJ - AgRg no AREsp: 2334654 SP 2023/0106198-9, Relator: REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 27/06/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/06/2023)

Neste contexto, inviável acolher o pleito de incidência do princípio supra.

2.

DO AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA RELATIVA AO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO.

Alega o Recorrente que, ausente laudo pericial, não há elementos suficientes para comprovar o rompimento ou destruição de obstáculo.

Razão não lhe assiste.

Para a configuração de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo, o exame pericial não se constitui o único meio probatório possível para a comprovação da qualificadora referenciada no crime de furto, sendo lícita a consideração das circunstâncias do caso concreto, tais como a prova a documental e a testemunhal, desde que devidamente justificada a impossibilidade de realização do laudo pericial.

Na hipótese em foco, perfeitamente justificável que a

realização do laudo pericial tenha encontrado empecilho na necessidade de reparo do estabelecimento comercial de modo a evitar novas investidas. Assim, não seria exigível que a vítima mantivesse o local vulnerável enquanto aguardasse de forma indefinida a realização de laudo pericial.

Assinale-se, ainda, que por meio da prova testemunhal ficou provado o rompimento de obstáculo. A propósito: AgRg no AREsp n. 1.111.157/RS , Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe de 16/10/2017; AgRg no REsp n. 1.699.758/MS , Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 11/04/2018; e AgRg no REsp n. 1.868.829/SE , Quinta Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe de 29/05/2020. Agravo regimental desprovido.

Portanto, entendo que melhor sorte não lhe assiste quanto ao pedido de desclassificação.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a

sentença recorrida em sua totalidade.

É como voto.

Belém/PA,_____ de____________ de 2023.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

[1]
(HC n. 84.412-0/SP, STF, Rel. Ministro CELSO DE MELLO, DJU 19.11.2004.).

Belém, 13/12/2023